Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-69.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800709-69.2021.8.14.0076

APELANTE: JOSE MAMEDE GOES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. PARTE QUE COMPARECEU PERANTE O MAGISTRADO E INFORMOU DESCONHECIMENTO TOTAL DAS DEMANDAS AFORADAS EM SEU NOME. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE MAMEDE GOES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0800709-69.2021.8.14.0076), proposta contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Dessa forma, constatada a ausência de pressuposto processual de validade, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.

Com efeito, a capacidade postulatória é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que as partes, salvo expressa previsão legal, não podem postular em juízo sem procurador.

Vale pontuar que a exigência de procuração válida para o desenvolvimento do processo tem por finalidade não só o regular andamento do feito, mas também visa proteger a parte de uma série de “irregularidades”, não sendo incomum nos noticiários a ação de fraudadores que ingressam com inúmeras ações em nome de terceiros, que jamais autorizaram ou souberam do fato, ou mesmo conluio para obtenção de vantagens indevidas.

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que, embora a parte tenha ratificado a procuração dos autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito, violando princípio do acesso à justiça. Por fim, defende ser necessária a aplicação do princípio da primazia do mérito como concretização da inafastabilidade da jurisdição, pois a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado não seriam motivos para indeferir a inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que, embora a parte tenha comparecido perante a autoridade judicial, não restou demonstrado que a procuração constante nos autos foi outorgada de forma livre.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pela mesma causídica, convocou o comparecimento da parte autora para lhe prestar esclarecimentos acerca dos poderes outorgados na procuração que instruiu a inicial.

Tal diligência foi assim certificada:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada da advogada Dra. ABIELMA SOUZA LIMA. Na presença do magistrado, a parte autora declarou que a advogada Dra. ABIELMA foi indicada por um membro da comunidade; que a Dra. foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; não sabe contra quem são os processos; não sabe o que se pede em cada processo; não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido.

Ora, diante do conteúdo dessa certidão, inevitavelmente se conclui que o(a) autor(a) tem total desconhecimento da pretensão almejada com a demanda, os riscos e as consequências que dela poderiam vir, caracterizando, a meu ver, vício na outorga de poderes para foro ante a manifesta ausência de consentimento livre para lhe representar no Judiciário já que nomeou um desconhecido, evidenciando captação ilícita de clientela.

Em situação análoga, já houve posicionamento no mesmo sentido nesta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO.
PARTE INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL, EM EXERCÍCIO DO PODER DE CAUTELA, E QUE DEMONSTRA DESCONHECER AS DEMANDAS JUDICIAIS QUE POSSUÍA, NÃO SABENDO INFORMAR O NÚMERO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800629-58.2021.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
05/12/2023
)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800630-27.2020.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
18/07/2023
)

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, com a devida vênia à manifestação ministerial, mas considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a sua frente confirmar os poderes outorgados na procuração e tendo sido constatado o total desconhecimento tanto do causídico quanto dos dados da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024